Tribunal: TJES
Processo: 5003341-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003341-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALES DOS SANTOS PACHECO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003341-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALES DOS SANTOS PACHECO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MAURO TEIXEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR - ES36068

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA MORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REVOLVIMENTO APROFUNDADO DA PROVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ANTECIPADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente tido como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, I e IV, da Lei nº 11.343/2006, além do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia.

A impetração sustentou, em síntese, mora judicial na apreciação de pedido de liberdade provisória ou revogação da prisão, ausência de fundamentação concreta para a segregação, fragilidade dos indícios de autoria, existência de condições pessoais favoráveis, possível incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e cabimento de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve constrangimento ilegal por mora judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) saber se a custódia cautelar está lastreada em fundamentação concreta e em indícios suficientes; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis e a existência de filhos menores autorizam a revogação da prisão; e (iv) saber se é possível, em habeas corpus, antecipar o reconhecimento do tráfico privilegiado ou substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configurou constrangimento ilegal por mora judicial, pois, embora o pedido de revogação tenha sido protocolado, o feito teve regular desenvolvimento, com oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação, aditamento da peça acusatória e, ao final, apreciação expressa do pedido defensivo, com renovação da motivação cautelar.

O prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não possui natureza automática liberatória, exigindo-se, para o reconhecimento de ilegalidade, demonstração de abandono processual, paralisação injustificada ou ausência total de controle judicial da contemporaneidade da prisão, hipóteses não verificadas no caso.

A prisão preventiva mostrou-se concretamente fundamentada, pois as decisões judiciais se apoiaram na apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, numerário em espécie, além de submetralhadora, carregador e munições, elementos idôneos a evidenciar risco à ordem pública e a insuficiência de providências menos gravosas.

A alegação de que nada de ilícito foi encontrado em posse pessoal do paciente, bem como a afirmação de que terceiros assumiram a propriedade do material apreendido, não afastam, de plano, os indícios suficientes de autoria para fins cautelares, por dependerem de aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis, inclusive residência fixa, trabalho e existência de filhos menores, não impõem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade real do contexto fático e ao risco à ordem pública.

A tese de incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser reconhecida de forma antecipada em habeas corpus, pois sua aferição depende de exame mais amplo sobre dedicação a atividades criminosas, eventual associação para o tráfico e circunstâncias do fato, ainda mais quando a imputação abrange, além do tráfico, associação e apreensão de arma de uso restrito.

As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes, consideradas a apreensão de drogas fracionadas para comércio, de arma de fogo de uso restrito e de munições, quadro que revela periculosidade concreta e justifica a manutenção da custódia extrema.

O controle exercido na via mandamental limita-se à verificação da legalidade da prisão à luz da prova pré-constituída, não se prestando à definição exauriente sobre autoria, materialidade ou responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: a ausência de apreciação imediata de pedido de revogação da prisão preventiva não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando há regular tramitação processual e posterior reexame judicial da custódia. A prisão preventiva deve ser mantida quando lastreada em elementos concretos extraídos da apreensão de drogas, arma de uso restrito, munições e petrechos do tráfico, sendo inviável, em habeas corpus, o revolvimento aprofundado da prova, o reconhecimento antecipado do tráfico privilegiado e a substituição da custódia por medidas cautelares insuficientes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Tales dos Santos Pacheco, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º
5014127-89.2025.8.08.0030
.

Consta da inicial que o paciente foi preso em flagrante, em 09/10/2025, por fatos posteriormente enquadrados nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, incisos I e IV, da Lei n.º 11.343/2006, além do artigo 16 da Lei n.º 10.826/03, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 11/10/2025.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de mora judicial na apreciação do pedido de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva protocolado em 12/12/2025, ao argumento de que o pleito permaneceu sem exame por lapso excessivo.

Afirma, ainda, ausência de fundamentação concreta idônea para a segregação cautelar, com alegação de que a decisão se apoiou em elementos genéricos e abstratos.

A defesa também alega fragilidade dos indícios de autoria em relação ao paciente, ao argumento de que nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal, de que os entorpecentes, a arma e os demais objetos foram localizados em pavimento superior do imóvel, e de que haveria declaração de terceiros assumindo a propriedade do material apreendido.

Acrescenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, consistentes em residência fixa, trabalho lícito, primariedade e responsabilidade por cinco filhos menores.

Sustenta, ainda, a defesa, a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, afirmando que, em caso de eventual condenação, a reprimenda não justificaria a manutenção da custódia extrema.

Requer, ao final, o deferimento da liminar e a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Tales dos Santos Pacheco, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 5014127-89.2025.8.08.0030.

Consta da inicial que o paciente foi preso em flagrante, em 09/10/2025, por fatos posteriormente enquadrados nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, incisos I e IV, da Lei n.º 11.343/2006, além do artigo 16 da Lei n.º 10.826/03, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 11/10/2025.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de mora judicial na apreciação do pedido de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva protocolado em 12/12/2025, ao argumento de que o pleito permaneceu sem exame por lapso excessivo.

Afirma, ainda, ausência de fundamentação concreta idônea para a segregação cautelar, com alegação de que a decisão se apoiou em elementos genéricos e abstratos.

A defesa também alega fragilidade dos indícios de autoria em relação ao paciente, ao argumento de que nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal, de que os entorpecentes, a arma e os demais objetos foram localizados em pavimento superior do imóvel, e de que haveria declaração de terceiros assumindo a propriedade do material apreendido.

Acrescenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, consistentes em residência fixa, trabalho lícito, primariedade e responsabilidade por cinco filhos menores.

Sustenta, ainda, a defesa, a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, afirmando que, em caso de eventual condenação, a reprimenda não justificaria a manutenção da custódia extrema.

Requer, ao final, o deferimento da liminar e a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MAURO TEIXEIRA DE SIQUEIRA JÚNIOR:-

Cumprimento Vossas Excelências, desembargadores; representante do Ministério Público, colegas presentes, eventuais estudantes também presentes. Serei bem breve na minha sustentação.

Trata-se aqui de um caso, um habeas corpus, em favor do paciente Tales dos Santos Pacheco, que atualmente encontra-se em prisão preventiva na cidade de Colatina.

O senhor Tales do Santos Pacheco enfrenta um processo, claro, aqui não é a questão meritória da situação, mas que tem diretamente o envolvimento para o pedido de relaxamento da prisão que hoje enfrenta o senhor Tales do Santos Pacheco.

O senhor Tales do Santos Pacheco enfrenta uma acusação perante o artigo 33 da lei de drogas, mediante o tráfico de drogas, por algumas circunstâncias fatídicas do processo em que enfrenta, trazem para a gente, que essa prisão preventiva, que já se estende por mais de seis meses, não tem qualquer legalidade.

Isso porque o Tales, ele foi detido em flagrante, junto com outros indivíduos, à frente de um estabelecimento comercial. E ali naquele primeiro momento, o Tales não foi flagrado em traficância. O material entorpecente foi encontrado numa localidade ali próximo, numa residência, onde a polícia acompanhou. E essa residência, tida como a do paciente Tales, já está comprovado nos autos, que ainda não houve a instrução, está em fase inicial, mas está comprovado que essa residência sequer pertence ao Tales, que tem ali um inquilino, uma pessoa responsável pelo local onde as drogas foram encontradas em grande quantidade, que é diferente da casa do Tales. Trata-se, na realidade, de duas residências. Uma residência em cima e uma residência embaixo. O entorpecente foi encontrado na residência acima e comprovadamente nos autos a defesa já apresentou, já demonstrou que Tales residia na residência de baixo, não tendo indício ou forte indício de que o material acima ou a traficância que ocorria ali no local tem relação direta com Tales.

Nesse mesmo aspecto, os moradores da casa de cima, esta independente, com entrada independente, sem qualquer ligação com a residência de baixo do paciente, foram encontrados, posteriormente, onde informaram e assumiram que o material era da casa de cima, da casa independente, e nada tinha a ver com o paciente dos autos, o senhor Tales.

E diante disso, vossas excelências, dentro desse cenário comprobatório, comprovado nos autos e de um prazo alongado de mais de seis meses de prisão preventiva, junto ainda com aspectos da vida pessoal do Tales, como nenhuma condenação transitada e julgada, ele é réu primário, tem família, quatro filhos que dependem diretamente dele para o seu próprio sustento, é que a defesa vem, perante vossas excelências, sustentar em habeas corpus pelo relaxamento da prisão preventiva que se estende em que máxima vênia a defesa entende como fora da razoabilidade que se espera e, por essa razão, requer concessão pela revogação da prisão preventiva do paciente Tales dos Santos Pacheco, com consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, previstas ali no artigo 319 do Código de Processo Penal, medidas essas plenamente suficientes e adequadas ao caso concreto, vez que Tales não demonstra e não promove qualquer dificuldade ao andamento do processo.

Agradeço a oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor, como sempre procedo em havendo sustentação, peço retorno.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em atenção à sustentação oral realizada, pedi retorno dos autos.

Após análise detida das teses e pedidos formulados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conheço da impetração, porquanto presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Mauro Teixeira de Siqueira Junior, em favor de Tales dos Santos Pacheco, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 5014127-89.2025.8.08.0030.

A impetração sustenta, em essência, quatro linhas argumentativas.

A primeira aponta excesso decorrente de mora judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 12/12/2025. A segunda afirma ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia. A terceira insiste na fragilidade dos indícios de autoria, ao argumento de que nada de ilícito foi apreendido na posse pessoal do paciente, de que drogas, arma e demais objetos foram encontrados em pavimento superior do imóvel e de que terceiros teriam assumido a propriedade do material. A quarta invoca condições pessoais favoráveis, existência de cinco filhos menores, exercício de atividade laboral e possível incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, para postular revogação da prisão, ou substituição por medidas cautelares diversas.

Nenhuma dessas teses, contudo, revela constrangimento ilegal apto a justificar intervenção excepcional pela via mandamental.

Convém assinalar, de início, que o paciente foi preso em flagrante em 09/10/2025, no contexto de diligência policial deflagrada a partir de informações acerca de tráfico de drogas e ocultação de armas em lava-jato utilizado, em tese, como ponto de apoio para atividade criminosa.

Na residência situada sobre o estabelecimento, conforme descrição constante da denúncia, das informações prestadas pela autoridade apontada coatora e da decisão proferida na audiência de custódia, foram apreendidas 99 pedras de crack, 27 buchas de maconha, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, numerário em espécie, além de submetralhadora calibre 9 mm, carregador e munições. Em audiência de custódia realizada em 11/10/2025, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.

A respeito da alegada mora judicial tampouco vislumbro ilegalidade manifesta. Embora a defesa tenha protocolado pedido de liberdade provisória ou revogação da prisão, em 12/12/2025, as informações prestadas pelo Juízo de origem revelam que o feito seguiu trâmite processual, com oferecimento da denúncia em 28/10/2025, recebimento em 19/12/2025, apresentação de resposta à acusação pelo paciente em 02/02/2026 e posterior aditamento da inicial acusatória em 06/02/2026, inclusive com inclusão de corréu e necessidade de adoção de providências processuais subsequentes.

Além disso, o pedido defensivo foi, afinal, apreciado e indeferido, com renovação da motivação cautelar.

Nesse cenário, não há falar em constrangimento ilegal por simples decurso temporal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não possui natureza automática liberatória.

Exige-se, para o reconhecimento de ilegalidade, demonstração de abandono processual, paralisação injustificada ou ausência total de controle judicial da contemporaneidade da prisão, quadro não evidenciado nos autos. O que se extrai do acervo documental é desenvolvimento regular da persecução penal, com atos sucessivos compatíveis com fase processual ainda inicial e posterior reapreciação expressa do pleito de soltura.

Não se constata, portanto, inércia estatal qualificada capaz de macular a custódia.

Também não prospera a tese de ausência de fundamentação concreta.

A decisão proferida na audiência de custódia, complementada pela posterior decisão que indeferiu a revogação da prisão, não se limitou a invocar gravidade abstrata dos delitos.

Ao contrário, ancorou-se em dados concretos extraídos do caso: diversidade e fracionamento dos entorpecentes, apreensão de balança de precisão, notícia de monitoramento policial prévio do local, localização de submetralhadora de uso restrito acompanhada de munições, além de referência ao risco gerado pela atuação criminosa descrita na denúncia.

Trata-se de fundamentação vinculada à realidade fática revelada no caderno processual, apta, em tese, a evidenciar risco à ordem pública.

A presença de arma de fogo de uso restrito no mesmo contexto de apreensão de drogas fracionadas extrapola, com folga, moldura de gravidade inerente aos tipos penais imputados.

Revela, em linha de cognição própria da cautelaridade, cenário indicativo de estrutura criminosa mais complexa, potencial ofensivo acentuado e risco concreto de reiteração. A apreensão de submetralhadora, por si, já ostenta elevado significado cautelar. Associada a entorpecentes prontos para mercancia, munições e utensílios comumente vinculados ao tráfico, confere densidade suficiente à conclusão judicial de que a liberdade do paciente, naquele contexto, poderia comprometer a ordem pública.

A defesa procura afastar esse raciocínio sustentando que nada de ilícito foi encontrado na posse pessoal do paciente. Tal circunstância, entretanto, não esvazia, de plano, os indícios que embasaram a custódia. Em delitos dessa natureza, sobretudo quando imputados tráfico e associação, a apreensão direta na pessoa do agente não constitui requisito indispensável para configuração de indícios suficientes de autoria em sede cautelar.

O exame judicial recai sobre conjunto de circunstâncias objetivas e subjetivas disponível no momento da decisão, e não sobre prova exauriente de responsabilização, reservada ao processo de conhecimento.

A mesma conclusão se aplica à alegação de que o material foi encontrado em pavimento superior do imóvel e de que terceiros teriam assumido a propriedade das drogas e da arma.

A sustentação oral reforçou que o imóvel possuiria duas unidades residenciais distintas, com acessos independentes, afirmando que o paciente residiria na parte inferior, enquanto os entorpecentes, a arma de fogo e os demais objetos teriam sido localizados no pavimento superior, ocupado por terceiros. Essa circunstância, contudo, não afasta, de plano, a base empírica mínima considerada pelo Juízo de origem. A definição segura acerca da autonomia física das residências, do efetivo domínio sobre o pavimento superior, da eventual desvinculação do paciente em relação ao material apreendido e da credibilidade das declarações de terceiros que assumiram a propriedade dos ilícitos exige exame probatório mais amplo, incompatível com os limites estreitos do
habeas corpus
.

Esse argumento, embora relevante para debate defensivo na ação penal originária, demanda incursão aprofundada sobre domínio do local, vinculação possessória, comunhão de desígnios, credibilidade de declarações exculpatórias, dinâmica da diligência policial e demais dados instrutórios. Tal exame ultrapassa estreitos limites cognitivos do
habeas corpus,
remédio constitucional vocacionado ao controle de ilegalidade manifesta, demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída.

Com efeito, a impetração não trouxe elemento documental inequívoco capaz de afastar, de imediato, a vinculação do paciente ao cenário delitivo descrito na acusação.

Ao contrário, o que se observa é existência de narrativa acusatória apoiada em diligência policial, auto de apreensão, laudos mencionados nas informações judiciais e contexto de apreensão ocorrido em imóvel indicado como relacionado ao paciente.

Ainda que a defesa sustente versão alternativa, a coexistência de leituras distintas sobre fatos e domínio do material apreendido reforça inadequação da via eleita para solução definitiva da controvérsia probatória.

Não ignoro que a denúncia reconhece inexistência de apreensão de ilícitos na revista pessoal dos abordados. Esse dado, porém, não conduz, por si, ao esvaziamento do decreto cautelar. Serve, isto sim, como ponto de discussão acerca da extensão dos indícios de autoria, matéria que deverá ser depurada sob o contraditório judicial.

Em sede de
habeas corpus
, basta verificar se havia base empírica mínima para decretação e manutenção da prisão. E essa base, no caso, decorre do cenário global da apreensão, da vinculação inicial do paciente ao local investigado e da gravidade concreta do contexto narrado.

Também não socorre ao paciente a invocação de condições pessoais favoráveis.

A defesa destaca residência fixa, atividade laborativa, primariedade e responsabilidade por cinco filhos menores. O relatório psicossocial, de fato, confirma existência de filhos menores, vínculo familiar preservado e trabalho informal.

Esses elementos merecem consideração humana e jurídica. Todavia, não possuem força automática para revogar prisão preventiva regularmente fundamentada em circunstâncias concretas do caso. Predicados subjetivos favoráveis, embora relevantes, não neutralizam, por si, quadro fático indicativo de risco à ordem pública.

Além disso, o próprio acervo documental não revela situação pessoal inteiramente linear nos moldes descritos na impetração. O termo de audiência menciona resposta a outra ação penal por tráfico e associação.

O relatório psicossocial registra informação de prisão anterior e uso de substâncias psicoativas. Tais dados não equivalem, por óbvio, a condenação transitada em julgado apta a agravar juízo de culpabilidade. Ainda assim, impedem acolhimento acrítico da narrativa defensiva de plena excepcionalidade subjetiva, sobretudo em sede cautelar.

A existência de cinco filhos menores também foi invocada como fator de mitigação da prisão. A circunstância merece sensibilidade, mas não enseja, no caso, automática soltura. Não se trata de hipótese submetida a regime legal específico de substituição compulsória, nem há demonstração de situação concreta de imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados cotidianos que, por si, afastasse fundamentos cautelares objetivos já reconhecidos.

A documentação acostada apenas confirma núcleo familiar e descendência, sem evidenciar quadro excepcional apto a prevalecer sobre riscos processuais e extraprocessuais apontados pelo Juízo de origem.

No tocante à tese de possível incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, melhor sorte não assiste à defesa.

A aferição de tráfico privilegiado depende de exame mais amplo sobre dedicação a atividades criminosas, eventual integração estável a associação criminosa e conjunto das circunstâncias do fato.

No presente caso, a própria imputação abrange associação para tráfico, além de apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições, balança de precisão e entorpecentes fracionados. Independentemente do desfecho futuro da ação penal, não há base segura, nesta fase, para afirmar incidência inevitável da minorante e, a partir disso, concluir desproporção da preventiva. Cuida-se de matéria típica de julgamento meritório, incompatível com antecipação conclusiva em
habeas corpus
.

De igual modo, a tese subsidiária de substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra acolhível.

As circunstâncias concretas já mencionadas demonstram que o Juízo de origem examinou, ainda que de forma sucinta, insuficiência de providências menos gravosas. E a conclusão se mostra coerente com acervo reunido até aqui.

A apreensão de entorpecentes fracionados para comércio, aliada à localização de submetralhadora e munições, sinaliza periculosidade concreta que não se contém satisfatoriamente, ao menos neste momento, por meio de comparecimento periódico, proibição de contato ou monitoramento isolado. Medidas alternativas pressupõem suficiência prática para contenção dos riscos identificados.

Neste caso, a magnitude concreta do contexto apreensivo autoriza manutenção da tutela mais intensa.

Importa frisar que o controle exercido nesta via não se confunde com juízo antecipado de condenação. Nada do que aqui se afirma importa definição definitiva sobre autoria, materialidade ou responsabilidade penal do paciente.

O que se examina é apenas legalidade da prisão preventiva à luz do material atualmente disponível. Sob essa perspectiva, a custódia encontra suporte em elementos concretos, contemporâneos e judicialmente explicitados, inexistindo flagrante teratologia, arbitrariedade ou ausência de motivação.

Diante desse conjunto, a segregação cautelar do paciente permanece apoiada em fundamentos concretos extraídos da realidade do caso, sem evidência de demora processual abusiva, sem demonstração de esvaziamento superveniente dos motivos que a justificaram e sem prova pré-constituída apta a infirmar, de plano, indícios considerados pelo Juízo impetrado.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003341-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALES DOS SANTOS PACHECO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MAURO TEIXEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR - ES36068

VOTO

Eminentes Pares,

Em atenção à sustentação oral realizada, pedi retorno dos autos.

Após análise detida das teses e pedidos formulados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conheço da impetração, porquanto presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Mauro Teixeira de Siqueira Junior, em favor de Tales dos Santos Pacheco, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 5014127-89.2025.8.08.0030.

A impetração sustenta, em essência, quatro linhas argumentativas.

A primeira aponta excesso decorrente de mora judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 12/12/2025. A segunda afirma ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia. A terceira insiste na fragilidade dos indícios de autoria, ao argumento de que nada de ilícito foi apreendido na posse pessoal do paciente, de que drogas, arma e demais objetos foram encontrados em pavimento superior do imóvel e de que terceiros teriam assumido a propriedade do material. A quarta invoca condições pessoais favoráveis, existência de cinco filhos menores, exercício de atividade laboral e possível incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, para postular revogação da prisão, ou substituição por medidas cautelares diversas.

Nenhuma dessas teses, contudo, revela constrangimento ilegal apto a justificar intervenção excepcional pela via mandamental.

Convém assinalar, de início, que o paciente foi preso em flagrante em 09/10/2025, no contexto de diligência policial deflagrada a partir de informações acerca de tráfico de drogas e ocultação de armas em lava-jato utilizado, em tese, como ponto de apoio para atividade criminosa.

Na residência situada sobre o estabelecimento, conforme descrição constante da denúncia, das informações prestadas pela autoridade apontada coatora e da decisão proferida na audiência de custódia, foram apreendidas 99 pedras de crack, 27 buchas de maconha, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, numerário em espécie, além de submetralhadora calibre 9 mm, carregador e munições. Em audiência de custódia realizada em 11/10/2025, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.

A respeito da alegada mora judicial tampouco vislumbro ilegalidade manifesta. Embora a defesa tenha protocolado pedido de liberdade provisória ou revogação da prisão, em 12/12/2025, as informações prestadas pelo Juízo de origem revelam que o feito seguiu trâmite processual, com oferecimento da denúncia em 28/10/2025, recebimento em 19/12/2025, apresentação de resposta à acusação pelo paciente em 02/02/2026 e posterior aditamento da inicial acusatória em 06/02/2026, inclusive com inclusão de corréu e necessidade de adoção de providências processuais subsequentes.

Além disso, o pedido defensivo foi, afinal, apreciado e indeferido, com renovação da motivação cautelar.

Nesse cenário, não há falar em constrangimento ilegal por simples decurso temporal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não possui natureza automática liberatória.

Exige-se, para o reconhecimento de ilegalidade, demonstração de abandono processual, paralisação injustificada ou ausência total de controle judicial da contemporaneidade da prisão, quadro não evidenciado nos autos. O que se extrai do acervo documental é desenvolvimento regular da persecução penal, com atos sucessivos compatíveis com fase processual ainda inicial e posterior reapreciação expressa do pleito de soltura.

Não se constata, portanto, inércia estatal qualificada capaz de macular a custódia.

Também não prospera a tese de ausência de fundamentação concreta.

A decisão proferida na audiência de custódia, complementada pela posterior decisão que indeferiu a revogação da prisão, não se limitou a invocar gravidade abstrata dos delitos.

Ao contrário, ancorou-se em dados concretos extraídos do caso: diversidade e fracionamento dos entorpecentes, apreensão de balança de precisão, notícia de monitoramento policial prévio do local, localização de submetralhadora de uso restrito acompanhada de munições, além de referência ao risco gerado pela atuação criminosa descrita na denúncia.

Trata-se de fundamentação vinculada à realidade fática revelada no caderno processual, apta, em tese, a evidenciar risco à ordem pública.

A presença de arma de fogo de uso restrito no mesmo contexto de apreensão de drogas fracionadas extrapola, com folga, moldura de gravidade inerente aos tipos penais imputados.

Revela, em linha de cognição própria da cautelaridade, cenário indicativo de estrutura criminosa mais complexa, potencial ofensivo acentuado e risco concreto de reiteração. A apreensão de submetralhadora, por si, já ostenta elevado significado cautelar. Associada a entorpecentes prontos para mercancia, munições e utensílios comumente vinculados ao tráfico, confere densidade suficiente à conclusão judicial de que a liberdade do paciente, naquele contexto, poderia comprometer a ordem pública.

A defesa procura afastar esse raciocínio sustentando que nada de ilícito foi encontrado na posse pessoal do paciente. Tal circunstância, entretanto, não esvazia, de plano, os indícios que embasaram a custódia. Em delitos dessa natureza, sobretudo quando imputados tráfico e associação, a apreensão direta na pessoa do agente não constitui requisito indispensável para configuração de indícios suficientes de autoria em sede cautelar.

O exame judicial recai sobre conjunto de circunstâncias objetivas e subjetivas disponível no momento da decisão, e não sobre prova exauriente de responsabilização, reservada ao processo de conhecimento.

A mesma conclusão se aplica à alegação de que o material foi encontrado em pavimento superior do imóvel e de que terceiros teriam assumido a propriedade das drogas e da arma.

A sustentação oral reforçou que o imóvel possuiria duas unidades residenciais distintas, com acessos independentes, afirmando que o paciente residiria na parte inferior, enquanto os entorpecentes, a arma de fogo e os demais objetos teriam sido localizados no pavimento superior, ocupado por terceiros. Essa circunstância, contudo, não afasta, de plano, a base empírica mínima considerada pelo Juízo de origem. A definição segura acerca da autonomia física das residências, do efetivo domínio sobre o pavimento superior, da eventual desvinculação do paciente em relação ao material apreendido e da credibilidade das declarações de terceiros que assumiram a propriedade dos ilícitos exige exame probatório mais amplo, incompatível com os limites estreitos do
habeas corpus
.

Esse argumento, embora relevante para debate defensivo na ação penal originária, demanda incursão aprofundada sobre domínio do local, vinculação possessória, comunhão de desígnios, credibilidade de declarações exculpatórias, dinâmica da diligência policial e demais dados instrutórios. Tal exame ultrapassa estreitos limites cognitivos do
habeas corpus,
remédio constitucional vocacionado ao controle de ilegalidade manifesta, demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída.

Com efeito, a impetração não trouxe elemento documental inequívoco capaz de afastar, de imediato, a vinculação do paciente ao cenário delitivo descrito na acusação.

Ao contrário, o que se observa é existência de narrativa acusatória apoiada em diligência policial, auto de apreensão, laudos mencionados nas informações judiciais e contexto de apreensão ocorrido em imóvel indicado como relacionado ao paciente.

Ainda que a defesa sustente versão alternativa, a coexistência de leituras distintas sobre fatos e domínio do material apreendido reforça inadequação da via eleita para solução definitiva da controvérsia probatória.

Não ignoro que a denúncia reconhece inexistência de apreensão de ilícitos na revista pessoal dos abordados. Esse dado, porém, não conduz, por si, ao esvaziamento do decreto cautelar. Serve, isto sim, como ponto de discussão acerca da extensão dos indícios de autoria, matéria que deverá ser depurada sob o contraditório judicial.

Em sede de
habeas corpus
, basta verificar se havia base empírica mínima para decretação e manutenção da prisão. E essa base, no caso, decorre do cenário global da apreensão, da vinculação inicial do paciente ao local investigado e da gravidade concreta do contexto narrado.

Também não socorre ao paciente a invocação de condições pessoais favoráveis.

A defesa destaca residência fixa, atividade laborativa, primariedade e responsabilidade por cinco filhos menores. O relatório psicossocial, de fato, confirma existência de filhos menores, vínculo familiar preservado e trabalho informal.

Esses elementos merecem consideração humana e jurídica. Todavia, não possuem força automática para revogar prisão preventiva regularmente fundamentada em circunstâncias concretas do caso. Predicados subjetivos favoráveis, embora relevantes, não neutralizam, por si, quadro fático indicativo de risco à ordem pública.

Além disso, o próprio acervo documental não revela situação pessoal inteiramente linear nos moldes descritos na impetração. O termo de audiência menciona resposta a outra ação penal por tráfico e associação.

O relatório psicossocial registra informação de prisão anterior e uso de substâncias psicoativas. Tais dados não equivalem, por óbvio, a condenação transitada em julgado apta a agravar juízo de culpabilidade. Ainda assim, impedem acolhimento acrítico da narrativa defensiva de plena excepcionalidade subjetiva, sobretudo em sede cautelar.

A existência de cinco filhos menores também foi invocada como fator de mitigação da prisão. A circunstância merece sensibilidade, mas não enseja, no caso, automática soltura. Não se trata de hipótese submetida a regime legal específico de substituição compulsória, nem há demonstração de situação concreta de imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados cotidianos que, por si, afastasse fundamentos cautelares objetivos já reconhecidos.

A documentação acostada apenas confirma núcleo familiar e descendência, sem evidenciar quadro excepcional apto a prevalecer sobre riscos processuais e extraprocessuais apontados pelo Juízo de origem.

No tocante à tese de possível incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, melhor sorte não assiste à defesa.

A aferição de tráfico privilegiado depende de exame mais amplo sobre dedicação a atividades criminosas, eventual integração estável a associação criminosa e conjunto das circunstâncias do fato.

No presente caso, a própria imputação abrange associação para tráfico, além de apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições, balança de precisão e entorpecentes fracionados. Independentemente do desfecho futuro da ação penal, não há base segura, nesta fase, para afirmar incidência inevitável da minorante e, a partir disso, concluir desproporção da preventiva. Cuida-se de matéria típica de julgamento meritório, incompatível com antecipação conclusiva em
habeas corpus
.

De igual modo, a tese subsidiária de substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra acolhível.

As circunstâncias concretas já mencionadas demonstram que o Juízo de origem examinou, ainda que de forma sucinta, insuficiência de providências menos gravosas. E a conclusão se mostra coerente com acervo reunido até aqui.

A apreensão de entorpecentes fracionados para comércio, aliada à localização de submetralhadora e munições, sinaliza periculosidade concreta que não se contém satisfatoriamente, ao menos neste momento, por meio de comparecimento periódico, proibição de contato ou monitoramento isolado. Medidas alternativas pressupõem suficiência prática para contenção dos riscos identificados.

Neste caso, a magnitude concreta do contexto apreensivo autoriza manutenção da tutela mais intensa.

Importa frisar que o controle exercido nesta via não se confunde com juízo antecipado de condenação. Nada do que aqui se afirma importa definição definitiva sobre autoria, materialidade ou responsabilidade penal do paciente.

O que se examina é apenas legalidade da prisão preventiva à luz do material atualmente disponível. Sob essa perspectiva, a custódia encontra suporte em elementos concretos, contemporâneos e judicialmente explicitados, inexistindo flagrante teratologia, arbitrariedade ou ausência de motivação.

Diante desse conjunto, a segregação cautelar do paciente permanece apoiada em fundamentos concretos extraídos da realidade do caso, sem evidência de demora processual abusiva, sem demonstração de esvaziamento superveniente dos motivos que a justificaram e sem prova pré-constituída apta a infirmar, de plano, indícios considerados pelo Juízo impetrado.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.